Tribunal: CARF
Processo: 10380.723232/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DÉBITO NÃO GARANTIDO. ART. 32 DA LEI No 4.357/64. VETO DA EXPRESSÃO DIVIDENDOS.
O termo dividendos foi vetado do art. 32 da Lei no 4357/64, o que demonstra que os dividendos não podem ser confundidos com a participação de lucros mencionada nas demais alíneas do mesmo dispositivo. Tendo em vista que a distribuição de lucros não se confunde com a distribuição de dividendos, deve ser cancelada a multa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723232/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.930 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DÉBITO NÃO GARANTIDO. ART. 32 DA
LEI No 4.357/64. VETO DA EXPRESSÃO ‘DIVIDENDOS’.
O termo “dividendos” foi vetado do art. 32 da Lei no 4357/64, o que demonstra
que os dividendos não podem ser confundidos com a participação de lucros
mencionada nas demais alíneas do mesmo dispositivo. Tendo em vista que a
distribuição de lucros não se confunde com a distribuição de dividendos, deve
ser cancelada a multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723232/2013-99
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723232/2013-99

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração exigindo-
lhe a multa regulamentar no valor de R$ 140.756,60 em função de ter a empresa
distribuído rendimentos de participações, no segundo trimestre do ano-calendário
2008 (30/06/2008), no montante de R$ 9.606.764,73, conforme cópia do razão (Doc
1), estando em débito não garantido, na data da distribuição, por falta de recolhimento
de imposto de renda pessoa jurídica no prazo legal, no valor de R$ 281.513,20,
conforme processo no 10380.005539/2009-28 e demonstrativo anexo (Doc 2), tendo, o
referido débito, sido liquidado somente em 30/04/2009. No caso, a multa ficou
limitada a 50% do débito em aberto, importando em R$ 140.756,60, citando como
enquadramento legal os arts. 889 e 975 do RIR/99 e Lei no 11.051/2004, art. 17.
Inconformada, a empresa ingressou com impugnação alegando o seguinte:
1 - DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DA MÁ
INTERPRETAÇÃO DO NORMATIVO APLICÁVEL. DA DISTRIBUIÇÃO DE
DIVIDENDOS. QUE NÃO SE CONFUNDE COM DISTRIBUIÇÃO DE
BONIFICAÇÕES OU PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
Alegou não ter cometido qualquer infração tendo em vista que não ficou
caracterizada qualquer uma das hipóteses previstas no art. 32 da Lei n° 4.357/64, com
redação dada pela Lei n° 11.051/2004, quais sejam: a) distribuir bonificações a seus
acionistas; e b) dar ou atribuir participações de lucros aos sócios.
Sustentou que o procedimento da empresa, na realidade, consistiu em
distribuição de dividendos, que é ato distinto daqueles que a legislação vedou, pois a
distribuição de dividendos, que foi praticada pela CEGAS, consiste em remuneração
paga aos sócios, proporcionalmente à sua quota no capital social, quando da apuração
de lucro líquido, enquanto que a distribuição de bonificações/participação nos lucros é
espécie de gratificação paga ao sócio, diretor ou terceiro, normalmente em razão de
bom desempenho na condução dos negócios.
Alegou que esta diferenciação conceitual, longe de ser puramente teórica, foi
inclusive abordada quando da tramitação do projeto que originou a Lei n° 4.357/64 ,
tendo o então Presidente da República Castelo Branco, no momento em que o projeto
foi levado à sanção presidencial, vetou os termos "dividendos" constantes no trecho
legal supracitado sob o fundamento de que restringir a distribuição de dividendos
afetaria a vida normal das empresas.
Posto isto, a impugnante concluiu que o ato da empresa (distribuição de
dividendos) consiste exatamente na hipótese de vedação que foi vetada do projeto, por
entender o então presidente que o Fisco não poderia deter tamanha ingerência na vida
empresarial e, portanto, não haveria que se falar, no caso concreto, em violação ao art.
32 da Lei n° 4.357/64 (alterado pelo art. 17 da Lei n° 11.051), nem aos arts. 889 e 975
do RIR/99, já que a distribuição de dividendos não é vedada por tais normativos,
mesmo que a empresa esteja com débito não garantido perante a Fazenda Nacional.
2 - DA FINALIDADE DA NORMA DE GARANTIR O PAGAMENTO DOS
TRIBUTOS.
DEBITO
QUE
NO
MOMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS ERA DESCONHECIDO DA EMPRESA E DO FISCO. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. DA BOA-FÉ DA EMPRESA.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723232/2013-99

DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. ENTENDIMENTO DO TRF DA
QUINTA REGIÃO.
Alegou que mesmo que a empresa tivesse de fato cometido a infração prevista
na lei (e não cometeu), caberia ao fiscal interpretá-la teleologicamente, levando em
consideração a meta do legislador que seria penalizar a má-fé de empresários que
direcionassem a verba relativa ao pagamento dos tributos para a bonificação dos
executivos da empresa, em detrimento do Fisco.
No caso, segundo suas alegações, o tributo tido por não pago pelo fiscal no
momento da distribuição de dividendos foi objeto de denúncia espontânea pela
CEGAS, através do processo administrativo n° 10380.005538/2009-28, que foi até
mesmo citado pelo auditor no relato da autuação, tendo a denúncia espontânea
ocorrido exatamente porque a CEGAS, ao realizar auditoria interna periódica,
vislumbrou o tributo em aberto, que, por equívoco, não havia sido pago de forma
tempestiva, mas que fora pago no exato momento em que o percebeu o ocorrido, não
havendo má-fé da CEGAS,
Concluiu que não houve qualquer prejuízo à Fazenda com o ocorrido, pois não
ficou caracterizada conduta tendente a ludibriar o Fisco e o tributo foi efetivamente
pago muito antes da Receita Federal pronunciar-se sobre eventual débito, e por essa
razão não caberia sanção à empresa, citando a seu favor decisão do Tribunal Regional
Federal da 5a Região (TRF5 - AC 348535 CE 0007965-95.2003.4.05.8100/01 - Des.
Rei Geraldo Apoliano - Terceira Turma - Julgamento em 11/01/2007).
3 - DA MULTA COMO MEIO INDIRETO DE COERÇÃO AO
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO
QUE
RESTRINGE
OS
DIREITOS
DO
CONTRIBUINTE. SANÇÃO POLITICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS
NORMAS QUE FUNDARAM A AUTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Citando o Prof. Hugo Machado, alegou que a proibição à distribuição de
dividendos consiste em tornar ilícito um ato absolutamente legal e constitucionalmente
protegido, pelo simples fato de que a empresa encontra-se inadimplente com o Fisco.
Trata-se de abuso de poder estatal, que interdita a atividade empresarial como meio de
coerção ao pagamento de tributo, e que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou,
em diversos momentos, contra esses meios indiretos de cobrança tributária, também
chamados de sanções políticas, ainda que eles estejam fundados em lei no sentido
estrito, citando súmulas do Supremo Tribunal Federal.
Reiterou a alegação de que a punição estabelecida pelo auditor fiscal (multa por
distribuição de dividendos enquanto havia débito em aberto) é motivada pela mera
inadimplência da CEGAS, e torna-se ainda mais estapafúrdia quando se observa que o
tributo não havia sido pago por simples equívoco e foi objeto de denúncia espontânea
por parte da empresa autuada, de forma que, ao Fisco, não houve qualquer prejuízo
No final requereu o cancelamento do débito fiscal.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723232/2013-99

MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR EMPRESA EM
DÉBITO NÃO GARANTIDO
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos
lucros a seus sócios ou cotistas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso alegando em síntese as mesmas
razões de sua impugnação.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O presente Processo Administrativo trata da exigência de Multa Regulamentar
Isolada aplicada em razão do contribuinte supostamente ter distribuído lucros a seus sócios
estando com débito não garantido perante a União, o que é vedado pelo art. 32 da Lei 4.357/64,
in verbis:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
Nesse sentido, para aplicação da referida multa, são necessários alguns requisitos,
dentre eles: (i) que a empresa esteja em débito, e (ii) que o débito não esteja garantido.
Evidentemente, caso a empresa não esteja em débito ou caso eventual débito
esteja garantido, a referida vedação de distribuição não pode ser invocada, não podendo ser
aplicada, por óbvio, a multa regulamentar.
Entretanto, há ainda uma macula na autuação que é ainda mais profunda.
A autuação parte da premissa que a distribuição de lucros (dividendos), estariam
inseridos nas hipóteses de vedação de distribuição no caso de pessoas jurídicas que possuam
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723232/2013-99

débitos não garantidos com a União, consoante o art. 32 da Lei no 4.357/64, conforme acima
transcrito.
Percebesse que a alínea “a" possui um trecho vetado, mas que é de suma
importância para concluir que a ‘participação de lucros’ mencionada na alínea “b” não pode se
confundir com a distribuição de lucros (dividendos), mas a uma verba trabalhista (PLR).
Isto porque, o presidente em exercício da época, Castello Branco, vetou
justamente a expressão 'DIVIDENDOS' da alínea “a” do referido artigo, o que é justificado de
forma bem clara na Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, cujo trecho transcrevemos
abaixo:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do artigo 70
da Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que "autoriza a emissão
de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do imposto sobre a renda, e dá
outras providências", apor os seguintes vetos a dispositivos que reputo contrários aos
interesses nacionais:
V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à Alínea c do
citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão "dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na preeminência do
princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das
disposições do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar restrita
a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a garantir a
pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam transformados em
elementos de perturbação da vida normal das empresas, que são os núcleos propulsores
do desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos dirigentes das
empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de acionistas
minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração que, em geral,
não teriam forças para substituir.
Nesse sentido, entendo que sequer existe a materialidade da infração
consubstanciada no auto de infração em apreço, uma vez que a legislação mencionada nos autos
não veda a distribuição de dividendos, mesmo nos casos em que a empresa possui débitos não
garantidos com a União.
A orientação encontra-se inserida na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018, conforme ementa reproduzida abaixo:
Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de 2018
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723232/2013-99

ASSUNTO Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO
GARANTIDOS E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE
APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. A pessoa jurídica que possui débitos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de
parcelamento, independentemente da exigência de apresentação de garantia para este,
poderá distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação
de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a
vedação constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela
Lei no 11.051, de 2004, visto que o parcelamento constitui hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, abrigada no inciso VI do art. 151 do Código
Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172, de 1966, com redação da Lei
Complementar no 104, de 2001. Outrossim, por outro lado, ressalte-se que a vedação
prevista no dito art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, não alcança a distribuição de
dividendos, em razão do veto presidencial oposto à sua redação original. (grifos
nossos).
Neste sentido, dou provimento ao recurso voluntário da contribuinte para cancelar
em totum a multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital